Tribunal: TJMT
Processo: 0028045-49.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0028045-49.2016.8.11.0041
RECORRENTE (S): COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL
RECORRIDO (S): VERA CRUZ AGROPECUÁRIA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 53365986):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE HAVERES – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA ALTERAÇÃO, POR ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA FORMA DE RESTITUIÇÃO, AO COOPERADO RETIRANTE, DO CAPITAL INTEGRALIZADO QUANDO DO SEU INGRESSO – ACOLHIMENTO - ALTERAÇÃO QUE EXIGE DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (ART.46, I DA LEI No 5.764/71 – NULIDADE POR VÍCIO SUBSTANCIAL – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL ATRAVÉS DE AÇÕES DE SOCIEDADE ANÔNIMA QUE TEM COMO MAIOR ACIONISTA, A COOPERATIVA DA QUAL PRETENDE SE RETIRAR – INDEVIDA ESTABILIZAÇÃO DO VÍNCULO POR VIAS TRANSVERSAS – VIOLAÇÃO AO ART.5o, II, DA CF – SENTENÇA REFORMADA –CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DO CAPITAL INTEGRALIZADO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – ART. 24, §4o, DA LEI No 5.764/71 – RECURSO PROVIDO. Deve ser declarada a nulidade formal do ato da assembleia geral ordinária que, para fins de reembolso ao cooperado retirante, aprovou a conversão os ativos em ações na sociedade anônimo, impondo verdadeira alteração das disposições estatutárias, o que, de acordo com o inciso I do art.46 da Lei no 5.764/71, demanda deliberação por assembleia geral extraordinária . Ademais, de acordo com o princípio da equivalência material , firmado na função social do contrato, a solução casuística adotada pela cooperativa ré, em restituir as cotas-capital integralizadas ao cooperado retirante com ações de uma sociedade anônima da qual é a maior acionista constitui um verdadeiro paradoxo com a essência daquilo que representa a pretensão de retirada. Afinal, se determinado integrante de uma cooperativa pretende dela se retirar é porque pretende romper os vínculos que os interligam. Logo se ao formalizar o seu pedido de retirada o cooperado retirante tiver de aceitar, a título de restituição do capital que integralizou quando de seu ingresso, cotas de uma sociedade anônima atrelada à cooperativa, estará, na verdade, sendo compelido, por vias transversas, a manter um vínculo indesejado, em clara violação ao inciso XX do art.5o da CF, segundo o qual “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”. Com isso, deve a cooperativa restituir ao cooperado retirante haveres sociais correspondentes ao capital que integralizou, atualizado monetariamente pelo INPC desde a data em que realizou o aporte da sua participação, nos termos do §4o do art.24 da Lei no 5.764/71.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 0028045-49.2016.8.11.0041), Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 12/08/2020)
Opostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados no acórdão de ID 61743955.
Alega violação aos artigos 38, 43, 44 da Lei n. 5.764/91, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser declarado: “(...) a ocorrência da prescrição cujo prazo está estabelecido em legislação especial, posto que estamos diante de ato anulável em razão de que um dos objeto da demanda visa anular deliberação da assembleia que decidiu pela conversão do capital social em ações, não se caracterizando ato nulo como entendeu o tribunal a quo”.
Assevera que: “Somente o Estatuo e as deliberações de assembleia geral, podem dispor da forma de restituição do capital dos cooperados retirantes e que foram realizado em plena observância com a Lei que rege as cooperativas. Justamente fulcrado em tais premissas que foi deliberado e aprovado em AGO que o capital social da COABRA COOPERATIVA seria devolvido a ex - associados (retirantes) por meio de ações da COABRA PARTICIPAÇÕES S.A., haja vista que havia m perdas de 2008 que necessitariam ser divididas entre todos os cooperados, o que, na prática, tornaria o capital social igual a zero; ou seja, adotou critérios que resguardaram a continuidade da Cooperativa, tal como previsto em seu Estatuto Social, § 4o, art. 11”.
Recurso tempestivo (ID 65904971).
Contrarrazões no ID 70312478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que há ocorrência da prescrição uma vez que a questão no presente caso se trata de ato anulável em razão de que um dos objetos da demanda visa anular deliberação da assembleia que decidiu pela conversão do capital social em ações, não se caracterizando ato nulo como entendeu o tribunal a quo”.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 61743955):
“(...) Da prescrição quadrienal. Consoante relatado, a apelada embargante suscitou preliminar de prescrição quadrienal para o manejo da ação, nos termos do art.43 da Lei n. 5.764/71.
No entanto, malgrado o art.193 do CC/2002 prever que a prescrição pode ser alegada em qualquer fase, no caso a prefacial merece ser rejeitada. Isso porque, na hipótese dos autos, o ato jurídico da assembleia impugnado não foi anulado por vício de vontade como sugerem os embargantes, mas declarado nulo .
E se assim o é, consoante jurisprudência do STJ: “o ato jurídico absolutamente nulo é imprescritível, podendo sua nulidade ser declarada a qualquer tempo, além de não produzir qualquer efeito jurídico.” (AgRg no REsp 1481240/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 21/08/2015). Diante disso, e sem maiores delongas, rejeito a prejudicial de prescrição”. (g.n.)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.VAGAS DE GARAGEM EM CONDOMÍNIO. CRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO.ATO NULO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. (...).
2. Os atos absolutamente nulos são insusceptíveis de produzir efeitos jurídicos e podem ser declarados nulos a qualquer tempo, não se sujeitando, portanto, a prazos prescricionais.
3. (...).
4. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 50.936/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 25/08/2016)”. (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 43 da Lei n. 5764/91, para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da interpretação de cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 38 e 44 da Lei n. 5.764/91, ao argumento de que: “Somente o Estatuo e as deliberações de assembleia geral, podem dispor da forma de restituição do capital dos cooperados retirantes e que foram realizado em plena observância com a Lei que rege as cooperativas. Justamente fulcrado em tais premissas que foi deliberado e aprovado em AGO que o capital social da COABRA COOPERATIVA seria devolvido a ex - associados (retirantes) por meio de ações da COABRA PARTICIPAÇÕES S.A., haja vista que havia m perdas de 2008 que necessitariam ser divididas entre todos os cooperados, o que, na prática, tornaria o capital social igual a zero; ou seja, adotou critérios que resguardaram a continuidade da Cooperativa, tal como previsto em seu Estatuto Social, § 4o, art. 11”.
No entanto, ressalta-se que para verificar contrapor tais afirmações é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, e, também, o reexame do conteúdo fático-probatório, o que é vedado atraindo a aplicação dos óbices sumulares.
A propósito:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. RATEIO DE DESPESAS .(IN)OBERVÂNCIA DAS NORMA ESTATUTÁRIAS E LEGAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 80, DA LEI N. 5.764/1971. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.283/STF. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA. REQUISITOS. AFERIÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...).
3. Incabível aferir se o edital de convocação da assembleia foi, de fato, expedido e, em caso positivo, dentro do prazo legal, se houve regular convocação dos cooperados e se a questão sobre as perdas de 2015 estava constando no edital, requisito essencial para discuti-la, demandaria revolvimento de cláusulas do estatuto da cooperativa, bem como de outros elementos fáticos, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1444636/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)”. (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x